Tribunal: TJES
Processo: 5004085-76.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004085-76.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO BOLELLI JORGE
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO BOLELLI JORGE

contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre/ES, nos autos do processo nº 0000261-91.2022.8.08.0002.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente sob o argumento de que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Além disso, também alega bons antecedentes, razão pela qual pleiteia a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Mais adiante, a defesa requer a prisão domiciliar sob o argumento de que o paciente é diabético, grupo de risco da COVID-19.

O pedido em sede liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou informações.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem.

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO BOLELLI JORGE

em face de suposto ator coator do Juízo da 2ª Vara de Alegre/ES.

O impetrante ressalta que a prisão foi decretada em razão da suposta prática do crime previsto nos artigos 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a denúncia:

“Noticiam as peças do incluso inquérito policial,

que servem de base a presente denúncia, que no dia 10.03.2022, por volta das 08:00 horas, na Av. Dr. Wanderley, n° 162, 2
o
pavimento, centro, nesta cidade de Alegre/ES, o denunciado tinha em depósito, sem autorização,
228 (duzentos e vinte e oito) comprimidos de ecstasy; 03 (três) porções, 01 (um) tablete medindo aproximadamente 31,5cm x 10cm x 4cm e 01 (um) tablete medindo aproximadamente 5,5cm x 10cm x 4cm, todos de substância semelhante a maconha; 01 (um) pedaço de substância semelhante a haxixe; 01 (uma) balança de precisão; 17 (dezessete) saquinhos tipo Zip Lock; embalagens plásticas; rolo de filme; um caderno espiral contendo anotações de controle do tráfico, bem como a quantia de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) em espécie e em notas trocadas.

Consta dos autos

que a diligência foi realizada mediante expedição de mandado de busca e apreensão nos autos n° 0000229-86.2022.8.08.0002.

Consta, ainda,

que o denunciado entregou para os policiais uma sacolinha contendo 04 (quatro) comprimidos de ecstasy que estavam em uma mesa em frente a porta de seu quarto e, em seguida, tirou de dentro do armário de seu quarto o restante dos entorpecentes.

A
autoria
e a
materialidade

dos crimes são incontestáveis em face do Boletim Unificado n° 47228328 de fls. 08/10, dos depoimentos colhidos às fls. 05/06, do Auto de Qualificação e Interrogatório de fl. 07, do Auto de Apreensão de fl. 19, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 21 e de tudo mais que no processo consta.

Isto posto,
infringiu o denunciado Diego Bolelli Jorge o disposto no art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/06, razão pela qual requer esta representante do Ministério Público seja a presente Denúncia recebida e autuada, notificando-se o Acusado para oferecimento de defesa, por escrito, no prazo de 10 dias, nos termos do art. 55 da Lei n° 11.343/06; [...]”

Em abordagem inicial, a defesa alega ausência de fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar do paciente, razão pela qual sustenta a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas.

Importante esclarecer ainda, que a gravidade concreta é considerada pelo Supremo Tribunal Federal como fundamento hábil para justificar a decretação da prisão preventiva
(STF - RHC: 120051 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-115 DIVULG 13-06-2014 PUBLIC 16-06-2014).

No caso dos autos, a gravidade concreta dos fatos se revela diante da quantidade de entorpecentes e demais materiais apreendidos, o que evidencia a inserção do paciente no tráfico de drogas.

De tal maneira, verifico que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, pelos fundamentos acima expostos.

Mais adiante, no que tange à alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis e que tais condições possibilitam a aplicação das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo que, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis não tem o condão de autorizar a revogação da prisão preventiva.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO INOCORRÊNCIA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORDEM DENEGADA. 1. Os documentos que instruem a inicial dão conta da existência de elementos na ação penal que fundamentam a decretação da prisão preventiva do paciente, nos moldes do artigo 312, CPP.
2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva
. 3. A alegada demora na tramitação do processo de origem, não decorre de eventual desídia do magistrado que o preside, mas de fatores externos ao seu controle, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal por excesso de prazo. 4. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055982, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

Pelas razões acima explicitadas, não vejo motivos para aplicar ao paciente medidas cautelares diversas da prisão.

Finalmente, a defesa alega que o paciente integra o grupo de risco para a contaminação por COVID-19 e que, por isso, deveria ter sua segregação cautelar substituída pela prisão domiciliar, à luz da resolução nº 62 do CNJ.

Incabível o acolhimento do pleito defensivo, uma vez que apesar de integrar grupo de risco, a vacinação encontra-se demasiadamente avançada em território brasileiro, havendo, inclusive, aplicação de 4ª dose da vacina para idosos e portadores de comorbidades.

Por outro lado, verifico que a unidade prisional em que se encontra custodiado o paciente, qual seja Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, possui unidade de saúde.

Assim, tenho que subsiste a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, não verificando ilegalidade apta a justificar a revogação da medida.

Por esses fundamentos,
denego a ordem.

É como voto

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PANDEMIA COVID-19. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, não havendo motivos para concessão, neste momento, de liberdade provisória, eis que a os requisitos autorizadores da segregação cautelar ainda se fazem presentes. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.